Tribunal: TJSP
Processo: 1004558-34.2017.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul,
em que são embargantes IRMÃOS ZURI COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA e ELIAS PAULO ZURI, são embargados NELSI COELHO ARAUJO
CALAZANS e MICHELI SOLANGE MASSON ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos para correção de erro material, sem efeito
modificativo, rejeitadas as alegações de omissão e contradição. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000 -Voto no
2
Voto: 43905
Embargos de Declaração Cível No: 1004558-34.2017.8.26.0541/50000
Comarca: Santa Fé do Sul
Embargtes: Irmãos Zuri Comércio de Veículos Ltda e Elias Paulo Zuri
Embargdos: Nelsi Coelho Araujo Calazans e Micheli Solange Masson Me
Embargos de declaração. Omissão e contradição não
verificadas.
Erro
material
corrigido.
Prequestionamento.
Desnecessidade.
Embargos
acolhidos para correção de erro material, sem efeito
modificativo, rejeitadas as alegações de omissão e
contradição.
Irmãos Zuri Comércio de Veículos Ltda e Elias Paulo Zuri
opõem estes declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 207/218, alegando a
existência de omissão e contradição, além de pedirem o prequestionamento
expresso.
É o relatório.
Apontam os embargantes: [1] que a decisão colegiada é
omissa ao aplicar a prescrição quinquenal quando, dos fatos narrados o que se
tem é vício do produto, submetido ao artigo 26 do Código de Defesa do
Consumidor; [2] que deixa o Acórdão de mencionar que o reparo do veículo,
ainda, não foi realizado.
Como contradição afirmam que a decisão trata da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000 -Voto no
3
como vício do produto, nos termos do artigo 18 da Legislação Consumerista,
porém aplica o prazo prescricional quinquenal, previstos para dados
decorrentes do fato do produto, conforme artigo 27 do mesmo Diploma legal.
Por fim, apontam erro material no parágrafo em que consta:
“No caso dos autos, tem-se por incontroverso que a autora teve ciência dos
vícios em 23.03.2017, data em que levou o veículo para conserto, recebendo
o orçamento no valor de R$ 38.867,09. Observado, aí, o parágrafo 3o do art.
36 da lei consumerista”. (erro material na menção ao artigo, fls. 212).
Afasta-se a alegada omissão.
Ao julgar o recurso de apelação a d. turma julgadora
considerou que o prazo decadencial de que trata o artigo 26 do Código de
Defesa do Consumidor refere-se à possibilidade de a parte pedir a anulação
do negócio, devolução do valor pago ou, ainda, o abatimento do preço (CDC
art. 20), em decorrência de vício do produto.
Contudo, ponderou que quanto ao pedido de indenização, o
prazo de prescrição aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, pois o pedido de indenização está ligado ao fato do
produto, é um dano que não advém da coisa em si, mas da frustração em não
se obter um veículo nas condições prometidas, colocando o consumidor,
ainda, em risco em caso de utilização nas condições encontradas. E o valor da
indenização deve corresponder ao valor para que o veículo volte às condições
esperadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000 -Voto no
4
E por esses motivos, o prazo prescricional aplicável é o do
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, os comentários de Thereza Alvim:
'Contudo, o artigo 27, ao estabelecer a prescrição
quinquenal para a reparação de danos, não a limitou a danos, mas incluiu
certamente as perdas. É neste momento que fica claro o sistema adotado pelo
Código, qual seja, aquele que considera como fato do produto todo e
qualquer dano, podendo este ser oriundo de um vício, que, por sua vez traz
em si, intrínseco, uma potencialidade para produzir dano. Assim, caso o vício
não cause dano, correrá para o consumidor o prazo decadencial, para que
proceda a reclamação, previsto neste artigo 26. No entanto, vindo a causar
dano, ou seja, concretizando-se a hipótese do artigo 12, deste mesmo Código,
deve-se ter em mente o prazo qüinqüenal, disposto pelo art. 27, sempre que
se quiser pleitear indenização' (Código do Consumidor Comentado, 2a ed.,
RT, 1995, art. 26, p. 172).
No caso dos autos, o dano surge quando a autora tem
ciência dos defeitos do veículo, pois tem que lidar com a frustração de ter
adquirido um veículo em condições diversas da esperada, além de não poder
utilizá-lo com a segurança esperada.
Igualmente não há omissão no fato de a autora esclarecer
ainda não ter feito o reparo no veículo. Conforme laudo da autorizada pela
montadora, fica evidente o valor a ser dispendido para a correta e segura
utilização do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000 -Voto no
5
Afasta-se, outrossim, a alegação de contradição na
aplicação do artigo 27 do Codigo de Defesa do Consumidor, pois o pedido de
indenização não decorre do vício da coisa em si, mas dos danos decorrentes
da aquisição de um produto com defeito e, por isso, o prazo de prescrição a
ser observado é o quinquenal.
Com relação a existência de erro material, com razão os
embargantes.
Constou do v. Acórdão que:
No caso dos autos, tem-se por incontroverso que a autora
teve ciência dos vícios em 23.03.2017, data em que levou o veículo para
conserto, recebendo o orçamento no valor de R$ 38.867,09. Observado, aí, o
parágrafo 3o do art. 36 da lei consumerista”. (fls. 212)
Em correção declara-se que:
No caso dos autos, tem-se por incontroverso que a autora
teve ciência dos vícios em 23.03.2017, data em que levou o veículo para
conserto, recebendo o orçamento no valor de R$ 38.867,09. Observado, aí, o
parágrafo 3o do art. 26 da lei consumerista”. (fls. 212)
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000 -Voto no
6
recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp
708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp
415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg
no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf.
STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma,
rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em
que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado no
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte,
máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98).
4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito
de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in
DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas
partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10,
Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento
dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que
ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação
vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004558-34.2017.8.26.0541/50000 -Voto no
7
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a
Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para correção de
erro material, sem efeito modificativo rejeitadas as alegações de omissão e
contradição.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica